Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL NÃO REGISTRADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a oposição de embargos de terceiro pelo possuidor, porquanto este, não sendo parte no processo, tem direito incompatível com o ato constritivo, nos termos dos arts. 674, § 1o e 677, § 2o, ambos do CPC.
2. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, inteligência do Enunciado da Súmula n.o 84 do STJ.
3. O art. 185, do CTN, estipula que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Consta dos autos instrumento particular de cessão de direitos, o qual precedeu o início do processo executivo, o que descarta a alegação de fraude à execução.
4. Apelação conhecida e não provida.